Tribunal: TJDFT
Processo: 0711877-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ESTHER VITORYA MEDEIROS DELFACO (nascida em 22/07/2015), assistida por sua genitora, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pela ora agravante em desfavor do Distrito Federal. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzido pela autora, ora agravante, consistente em determinar ao Distrito Federal que lhe forneça o medicamento “Somatropina 4UI/ml”, para tratamento de “nanismo não classificado em outra parte” (CID. E34.3). A autora interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que estão presentes os requisitos para o deferimento do provimento liminar vindicado nos autos de origem, porquanto o relatório médico indicou a necessidade do tratamento, em caráter de urgência. Em seguida, passou a discorrer acerca de quadro clínico, bem como sobre a premência no fornecimento do medicamento. Após discorrer acerca do direito à saúde e da obrigação estatal em garantir este direito, e de colacionar precedentes jurisprudenciais que entende amparar a tese recursal, a agravante postulou a concessão da antecipação da tutela recursal para que lhe seja fornecido o medicamento de que necessita. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da r. decisão recorrida, confirmando-se a liminar ora vindicada. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do presente Agravo de Instrumento, porquanto a decisão hostilizada diz respeito de tutela provisória (tutela de urgência) indeferida à autora, ora agravante, estando, portanto, inserida na hipótese descrita no inciso I, do art. 1.015, do Código de Processo Civil – CPC. Além de cabível, o Agravo de Instrumento preencheu os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. O periculum in mora está configurado, porquanto o relatório médico revela a necessidade do uso do medicamento, ao destacar a urgência no tratamento, o que demonstra a premente necessidade quanto ao fornecimento imediato do medicamento, notadamente por estar a autora em uma corrida contra o tempo, pois quanto antes iniciar o tratamento maior será a chance de cura. Quanto ao fumus boni iuris, este requisito foi igualmente demonstrado, porquanto relevante a fundamentação recursal. Com efeito, a proteção à saúde encontra-se presente no rol dos direitos sociais constantes do artigo 6o da Constituição Federal, sendo tais direitos consagrados como fundamentos do Estado democrático, além de terem por escopo a melhoria das condições de vida dos hipossuficientes e a concretização da igualdade social. Estabelecido, pois, que a saúde constitui direito constitucionalmente assegurado aos cidadãos, incumbe ao Estado a obrigação de fornecer condições ao seu pleno exercício. Nesse sentido, o artigo 196 da Carta Magna dispõe que a “saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. No mesmo sentido, a Lei Orgânica do Distrito Federal, assim estabelece, verbis: “Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação”. (Grifei). Não por outra razão, doutrina e jurisprudência evoluíram no sentido de que o direito à preservação da saúde, premissa básica da existência digna do ser humano, não pode ser interpretado como uma norma meramente programática. De fato, a Constituição Federal, preconiza expressamente em seu art. 5o, parágrafo 1o, que "as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata". Colaciona-se precedente desta egrégia Corte de Justiça em caso semelhante. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SOMATROPINA. RECORRENTE DIAGNOSTICADO COM DÉFICIT DE CRESCIMENTO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Presentes os requisitos que demonstram a probabilidade do direito do recorrente, bem assim o perigo de dano à sua saúde, haja vista ter sido diagnosticado com déficit de crescimento, sendo-lhe receitada por médico assistente a administração de Somatropina 04 UI, sob pena de implicações permanentes relativas ao desenvolvimento de sua estatura, a antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe, de modo a compelir o ente político distrital, ora agravado, ao fornecimento do reportado fármaco que, inclusive, está listado no rol de medicamentos padronizados da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1170356, 07010006120198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no PJe: 21/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, diante da demonstração da efetiva necessidade da parte autora, ora agravante, de fazer uso do medicamento apontado no relatório médico, impõe-se conceder a tutela de urgência vindicada na inicial da ação originária. Com estas considerações, concedo a antecipação de tutela recursal, a fim de ser deferido o pedido liminar nos autos de origem. Comunique-se ao MM. Juiz a quo, para que adote as medidas necessárias para o fiel cumprimento da presente decisão. Intime-se o Distrito Federal. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora